Tribunal: STF
Processo: HC 256138
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis Carlos Rosa da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 5).



    Neste writ, a defesa afirma que o STJ, nos autos do HC nº 639.211/SP (em 23.11.2021) impôs ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, mas que, atualmente, tais medidas mostram-se absolutamente desnecessárias em razão do transcurso do tempo, principalmente levando-se em conta o término da instrução criminal e a prolação de sentença na qual o paciente foi condenado às penas de 2 anos de detenção (pela prática do delito previsto no art. 2º, IX, da Lei nº1.521/51) e 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto (pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal).



    Acrescenta, ainda, que “as medidas cautelares impostas, naquele momento processual, foram devidas naquele momento, mas sua manutenção se torna exagerada, mesmo porque como já enunciado já se perduram a mais de 3 anos, não havendo notícias de que o paciente desrespeitou as cautelares impostas ou até mesmo que tenha reincidência em outras práticas criminosas, pelo contrário, as ações cíveis existentes vem apresentando defesa, não se furtando de suas obrigações”.



    Requer, ao final, “a revogação de todas as restrições cautelares impostas ao paciente em substituição à prisão, 2. Caso assim não entenda Vossa Excelência, em sua totalidade pela revogação roga-se subsidiariamente, para que ao menos seja suspensa a obrigatoriedade de recolhimento domiciliar as 22 hrs. 3. A Devolução do passaporte, onde o paciente se compromete a informar o juízo em caso de viagens ao exterior a data de saída e chegada. 4. E mesmo que atualmente não esteja usando tornozeleira eletrônica, por falta de aparelho proporcionada pelo estado, que seja suspensa essa obrigatoriedade”.



    Instada a se manifestar, a Procuradora-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ, conforme ementa abaixo transcrita:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS AO PACIENTE PELO STJ, EM 23.11.2021, NOS AUTOS DO HC Nº 639.211/SP. ALEGAÇÃO DE QUE TAIS MEDIDAS FORAM APLICADAS HÁ 3 ANOS, MOSTRANDO-SE DESNECESSÁRIAS; DE QUE HOUVE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA; E DE QUE DURANTE OS 5 ANOS QUE PERDUROU A AÇÃO PENAL O PACIENTE NÃO PRATICOU QUALQUER COMPORTAMENTO DESABONADOR OU QUE INDICASSE INTENÇÃO DE FUGA. NÃO CONHECIMENTO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTOS, ADEMAIS, DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS (CONTAM APENAS COM 53 PÁGINAS). INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO QUANTO ALEGADO NA IMPETRAÇÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “O habeas corpus não merece conhecimento. 



    Isso porque não se revela adequada a impetração do writ perante esta Corte Superior para questionar sua próprias decisões.



    (...)



    Constata-se, inclusive, que pleito idêntico foi formulado em favor do paciente nos autos do HC n. 847.205/SP, indicando como ato coator o mesmo julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prolatado no âmbito do HC n. 2168744-21.2023.8.26.0000”. (e-doc. 5, p. 2)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superados esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva para revogação das medidas cautelares da prisão impostas ao paciente, seria necessária o revolvimento fático-probatório dos autos. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    A propósito, nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE QUANTO ÀS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO AGRAVANTE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’. (HC 242581 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/08/2024, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente